Tribunal: TJSP
Processo: 1516615-33.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização – Exercício(s) de 2017 a 2019 – A extinção (dissolução) da empresa executada ocorreu somente em 20/08/2019, conforme fls. 16/17 – Ilegitimidade passiva não caracterizada – Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de extinção reformada – Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal.